Tribunal: TJDFT
Processo: 0740882-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) No do Processo: 0740882-54.2024.8.07.0000 REQUERENTE: PAULO DE ALENCAR DANTAS, WANDA MARIA LAZZARO FRAGOSO DANTAS REQUERIDO: ADELAIDE LISBOA FARIA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo à Apelação interposta por Paulo de Alencar Dantas e Wanda Maria Lazzaro Fragoso Dantas contra a r. sentença Id. 210024914 que, nos autos do Processo no 0705985-94.2024.8.07.0001, julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para: a) decretar a rescisão do contrato de locação do imóvel situado na QE 38 Conjunto Q 101 Bloco C, Brasília; e b) decretar o despejo da Ré e/ou de eventuais ocupantes do imóvel, no prazo de 15 dias, sob pena de despejo compulsório, na forma do art. 63, § 1o, “a” e “b”, da Lei n.o 8.245/91. Suscitam que os alugueres foram pagos em 22/6/2023, ou seja, antes do ajuizamento da ação de despejo, e não há prova do afastamento da garantia contratual. Alegam que “a impontualidade não é fundamento para rescisão e decretação de despejo, por absoluta ausência de previsão legal”. Requerem, por fim, a concessão de efeito suspensivo, até o julgamento do recurso. Preparo comprovado (Id. 64456951). Decido. Dispõe o art. 58, V, da Lei no 8.245/1991, que os recursos interpostos contra sentenças que determinam o despejo, como no caso em exame, terão efeito devolutivo. No caso, o pedido de efeito suspensivo foi formulado no período entre a interposição da Apelação e sua distribuição, nos termos do art. 1.012, § 3o, do CPC e do art. 251, II, e § 2o, do RITJDFT. Para a concessão, pelo relator, de efeito suspensivo à apelação, deve o recorrente demonstrar a probabilidade de provimento do recurso e que há risco de dano grave ou de difícil reparação. Passo à análise da questão. Conforme o art. 9o, III, da Lei n. 8.245/91, o contrato de locação pode ser desfeito por falta de pagamento dos aluguéis e demais encargos, sendo facultada a purga da mora pelo locatário (art. 62 da norma), a fim de evitar a rescisão da avença, in verbis: “Art. 62. Nas ações de despejo fundadas na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação, de aluguel provisório, de diferenças de aluguéis, ou somente de quaisquer dos acessórios da locação, observar-se-á o seguinte: (Redação dada pela Lei no 12.112, de 2009) II – o locatário e o fiador poderão evitar a rescisão da locação efetuando, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da citação, o pagamento do débito atualizado, independentemente de cálculo e mediante depósito judicial, incluídos: (Redação dada pela Lei no 12.112, de 2009) a) os aluguéis e acessórios da locação que vencerem até a sua efetivação; b) as multas ou penalidades contratuais, quando exigíveis; c) os juros de mora; d) as custas e os honorários do advogado do locador, fixados em dez por cento sobre o montante devido, se do contrato não constar disposição diversa;” Em ação de despejo por falta de pagamento, a purga da mora exige o depósito do débito atualizado, bem como o pagamento integral dos aluguéis, multas, juros, custas e honorários (Acórdão 1917679, 07443591920238070001, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2024, publicado no DJE: 17/9/2024) No caso presente, em exame de cognição sumária, verifico que o documento Id. 203354340 (autos de referência) refere-se ao pagamento dos alugueres dos meses de abril, maio e junho de 2023. Ademais, os comprovantes Id. 203354339 (autos de referência) indicam o pagamento dos alugueres dos meses seguintes, até abril/2024. No entanto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é assente que o fato de parte dos encargos contratuais terem sido pagos mediante seguro-fiança locatícia não afasta a possibilidade de que o locador requerer a rescisão do contrato em decorrência do inadimplemento, por se tratar o seguro-fiança de garantia acessória, nos termos do art. 37 da Lei n° 8.245/91. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. GARANTIA LOCATÍCIA. SEGURO-FIANÇA. INADIMPLEMENTO E INFRAÇÃO CONTRATUAL. RESCISÃO DA AVENÇA. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando o decisum apresentou fundamento apto a resolver o litígio, tendo enfrentado as alegações das partes e valorado as provas dos autos, de modo a subsidiar a conclusão adotada. 2. Consoante dispõe o art. 23, inciso I, da Lei n° 8.245/91 (Lei de Inquilinato), dentre as obrigações do locatário, está inserido o dever de "pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro local não tiver sido indicado no contrato". 3. O art. 9° da Lei n° 8.245/91, nos incisos II e III, dispõe que a locação pode ser desfeita em decorrência da prática de infração contratual, bem como da falta de pagamento do aluguel e demais encargos. 4. O fato de parte dos encargos contratuais terem sido pagos mediante seguro-fiança locatícia não afasta a possibilidade de que o locador requeira a rescisão do contrato em decorrência do inadimplemento, por se tratar o seguro-fiança de garantia acessória, nos termos do art. 37 da Lei n° 8.245/91. 5. Evidenciada a ocorrência de inadimplemento e de infração contratual, é cabível a resolução do contrato, nos termos do art. 9°, incisos II e III, da Lei n° 8.245/91, e com amparo também nas cláusulas contratuais pactuadas entre as partes. 6. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1648978, 07399950920208070001, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 26/1/2023) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. LOCADORA. PAGAMENTO. SEGURO-FIANÇA. IRRELEVÂNCIA. REJEIÇÃO. RESCISÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. ALUGUEL. INADIMPLEMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Nos contratos de locação com garantia de seguro-fiança, o locador/proprietário do imóvel possui legitimidade para ingressar com ação de ação de despejo, ressaltando-se que o fato de os alugueres inadimplidos terem sido quitados pela Seguradora que administra o seguro-fiança não afasta a legitimidade da Locadora para requerer a rescisão do contrato de locação decorrente do inadimplemento do aluguel, especialmente nas hipóteses em que não constar a cobrança das parcelas em atraso, ou seja, vindica ele a rescisão com fulcro no patente descumprimento contratual do locatário. 2 - Nos termos do artigo 9o, inciso III, da Lei no 8.245/91, o contrato de locação pode ser rescindindo em decorrência do inadimplemento dos alugueres pactuados, bem como de seus acessórios. 3 - A possibilidade de purga da mora não se confunde com a cobrança de alugueres em atraso, porquanto se trata de faculdade do Locatário para evitar a rescisão do contrato de locação, prevista no artigo 62, inciso II, da Lei no 8.245/91. 4 - O pagamento dos encargos locatícios pela Seguradora, em decorrência de seguro-fiança, não afasta o patente descumprimento contratual do locatário e, por conseguinte, o direito do locador em buscar a rescisão do contrato de locação e, por conseguinte, escorreita a sentença que rescindiu o contrato de locação celebrado entre as partes e determinou o despejo do locatário. Preliminarrejeitada. Apelação cíveldesprovida. (Acórdão 1236861, 07003016720198070001, Relator(a): ÂNGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. PURGAÇÃO DA MORA. AUSENTE. SEGURO FIANÇA. IRRELEVÂNCIA. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. RESCISÃO CONTRATUAL. DESPEJO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O cerceamento de defesa se dá quando ocorre uma limitação na produção de provas de uma das partes no processo, que acaba por prejudicá-la em relação ao seu objetivo processual, hipótese não verificada no caso. 2. Segundo o art. 9o, III, da Lei n. 8.245/91 (Lei de Locações), o contrato de locação pode ser desfeito em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos, sendo facultada a purga da mora por parte do locatário, a fim de evitar a rescisão da avença, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da citação, pelo valor atualizado do débito, independentemente de cálculo e mediante depósito judicial (art. 62, II). 3. O fato de os alugueres inadimplidos terem sido quitados mediante seguro fiança locatícia não afasta a legitimidade do locador para requerer a rescisão contratual em decorrência do inadimplemento, haja vista se tratar de garantia de natureza acessória. Entendimento em sentido contrário significaria transferir a seguradora o ônus de pagamento dos alugueres e dos encargos contratuais, perpetuando a inadimplência do locatário. 4. Se não houve a purgação da mora, prepondera o direito do locador, nos termos do art. 9o, III, da Lei n. 8.245/91, de pleitear a rescisão contratual e o despejo, tal qual determinado. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1372331, 07252797420208070001, Relator(a): LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 30/9/2021.) Como se verifica, o pagamento dos encargos locatícios pela seguradora, em decorrência deseguro-fiança, não afasta o descumprimento contratual pelo locatário e, por conseguinte, o direito de o locador buscar a rescisão do contrato de locação. Desse modo, em que pese os argumentos dos requerentes, tenho que, ao menos a priori, as alegações deduzidas não infirmam as conclusões alcançadas pelo Juiz a quo na r. sentença. Assim, ausentes os requisitos exigidos pelo artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, não há como conceder efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo à Apelação interposta no Processo 0705985-94.2024.8.07.0001. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora